Tribunal: TJMT
Processo: 0009068-63.2011.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009068-63.2011.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[A. CECATTO EIRELI - ME - CNPJ: 09.331.781/0001-71 (APELADO), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO), CAMBURY DESIGN EM MOBILIA LTDA - CNPJ: 09.246.357/0001-29 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), FORT CREDIT SERVICOS DE COBRANCA LTDA - CNPJ: 09.025.275/0001-54 (APELANTE), ADALBERTO ORTEGA FERREIRA - CPF: 026.913.521-96 (ADVOGADO), CAMBURY DESIGN EM MOBILIA LTDA - CNPJ: 09.246.357/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS LARA TORTORELLO - CPF: 300.433.808-40 (ADVOGADO), ISAIAS DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 088.567.309-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa.

‘RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – NEGATIVA DO NEGÓCIO PELA AUTORA – DOCUMENTOS QUE NADA PROVAM SOBRE SUA EXISTÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DO AUTOR PRODUZIR PROVA NEGATIVA – PROVA DIABÓLICA – ONUS DA PROVA – PARTE REQUERIDA – NÃO COMPROVAÇÃO – DANOS MORAIS – PROTESTO INDEVIDO – INAPLICAÇÃO DA SÚMULA 585 DO STJ – CONFIGURAÇÃO – VALOR ARBITRADO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO. Recurso conhecido e desprovido.

1. Quando o autor nega a existência do negócio, a prova de sua existência é da parte requerida já que não se pode exigir da parte a chamada prova diabólica. Em se tratando de ação declaratória de inexistência do ato, isto é, não aquisição das mercadorias, aplica-se o prescrito pelo inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

2. Não se registra prova hábil para desconstituir o direito do autor, simples boleto expedido por uma empresa e registrando que a nota fiscal que possivelmente dera origem ao documento foi expedida por empresa diversa, com CNPJ diverso, não residindo nexo de causalidade e, sobretudo porque a nota fiscal sequer contém assinatura do sacado indicado.

3. Constatando o protesto indevido, mesmo em se tratando de pessoa jurídica, não sendo caso de aplicação da Súmula 385 do STJ, caracterizado está o dano moral. Não se pode negar que, neste viés, um protesto indevido venha lesionar o conceito da empresa em todos os seus termos. Se a dosagem do dano pelo magistrado não é excessivo e, no caso em apreço, até sub-valorizado, deve ser mantido o valor.

4. Conhecido e desprovido o recurso, com amparo no § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, os honorários fixados em primeiro grau devem ser majorados no tribunal, os alcunhados honorários recursais.

5. Recurso conhecido e desprovido para manter hígida a sentença de primeiro grau que, fazendo as razões de fato e de direito, condenou declarou a inexigibilidade do título e condenou em danos morais.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Na origem, ação de inexistência de débito c/c danos morais proposta por A. CECATO & CIA. LTDA em face de CAMBURY DESIGN EM MOBILIA LTDA, todos identificados nos autos. Alegou que adquiriu da requerida/apelante, mercadorias no valor de R$ 1.580,00 (um mil, quinhentos e oitenta reais), mercadorias entregues. Que este valor foi pago através de boleto. Que, entretanto, houve cessão em favor da apelante FORT-CREDITO FOMENTO MERCANTIL LTDA. Conforme consta dos autos, foi efetuado o protesto, aspecto que deu ensejo a pretensão de indenização por danos morais.

A ação foi julgada procedente, sendo declarado inexigível o valor de R$ 1.580,00 (um mil, quinhentos e oitenta reais), atribuindo ainda as requeridas efetuaram a compensação, de forma solidária, em danos morais, estes valorados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a incidência de juros deste o evento danoso e correção monetária, esta aplicada a partir da data do ato sentencial, pelo INPC, na conjugação das Sumulas 54 e 362 do STJ. Condenou as requeridas, ainda de forma solidária, ao pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Comparece a requerida FORT – CREDIT FOMENTO COMERCIAL LTDA (ID-158504535), almejando em sede recursal, reforma da sentença de piso. Sustentou a apelante, que, em relação a duplicada em apreço, regularmente protestada, não é originaria da nota fiscal trazido por ela (fls. 26) e sim de três duplicadas de 033/2010, cada uma, no valor de R$ 1.658,92 (um mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e noventa e dois centavos (vinculados a nota fiscal número 00058, no valor de R$ 4.976,76 (quatro mil, novecentos e setenta e seis reais e setenta e seis centavos), que originaram os respectivos boletos bancários. Em face desta situação, pretende a reforma da sentença que declarou a inexigibilidade do titulo em apreço e, de igual forma, acalenta pretensão de, estando no exercício regular do direito em relação aos protestos, a liberação destes. Por consequência, se provido, inversão do ônus da sucumbência como corolário legal. E, como se vê no ID-158504535, fazendo as razões de fato e de direito, pugna a apelada pela manutenção da sentença recorrida.

É o essencial.

Peço dia para julgamento, providências de estilo. Intimem-se. Cumpram-se.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

É incontroversa a efetivação do protesto promovido por FORT CREDIT COMERCIAL LTDA, por endosso/mandato, de uma duplicata, vencida na data de 31/01/2011, sendo protestada a autora A. CECATO & CIA. LTDA, no valor de R$ 1.658,92 (um mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e noventa e dois centavos). Protesto efetivado pelo cessionário, sendo tal titulo transferido, por endosso/mandato pela requerida CAMBURY DESIGN EM MOBILIA LTDA, portador do CNPJ n. 09.246.357/0001-29.

Como causa de pedido recursal, este o limite divisado pelo artigo 1.013 do Código de Processo Civil, afirmou a apelante, buscando desconstituir a sentença que declarou a inexigibilidade do titulo bem como a condenação de danos morais, que o referido título diz respeito à nota fiscal número 058, emitida pela litisconsorte passiva CAMBURY DESIGN.

O primeiro aspecto a observar é que, em relação ao pagamento de R$ 1.680.00 (um mil, seiscentos e oitenta reais), nada tem a ver com esta questão posta sob a apreciação jurisdicional. Conforme os autos estão a atestar, trata-se de operação distinta e incomunicável, negocio distinto entre a autora e a empresa cedente e não guarda nenhum nexo de causalidade com o que se pede, isto é, inexistência de débito da duplicata, vencida em data de 31/01/2011, protestada pela apelante/cessionária e cujo titulo foi recebido através de endosso mandato da requerida CAMBURY DESIGN DE MOBILIA LTDA-ME, ficando aqui o registro inicial.

Na divisão do ônus da prova, de rigor e a princípio, deve a autora comprovar seu direito, a rigor do que estabelece o artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Por outro lado, negando a existência de relação comercial com a requerida/cedente CAMBURY DESIGN, não tendo como fazer prova negativa, o ônus da prova é transferido para as requeridas e, neste viés, aplica-se o inciso II, do referido artigo e comando processual civil.

E, compulsando os autos, dentro do que foi alegado pela apelante, esta afirmou que a duplicada protestada diz respeito a nota fiscal emitida pela litisconsorte CAMBURY DESIGN EM MOBILIA LTDA-ME, de número 058.

Entretanto, como bem pontuou o magistrado mencionou:

“De fato, consoante se verifica no documento juntado pela parte requerida, a nota fiscal foi emitida por MOBILI ART (FONDATO & RIBEIRO LTDA – CNP: 11.094.558/0001- fls. 123, porém a duplicatas de fls. 119 e 121, indicam que a primeira requerida CAMBURY DESIGN – CPF-09.246.357/0001-29, como emissora/sacadora, ou seja, a nota fiscal está em dissonância com as duplicatas e, por conseguinte, não vinculadas a cessão (fls. 120e 122), afastando, portanto, a exigibilidade daqueles títulos’. (sic).

De outro lado, numa análise em relação a citada nota fiscal, conquanto que emitido por pessoa jurídica diversa, pude constatar, também, que não reside qualquer assinatura pertinente a entrega da mercadoria, tratando-se, neste particular, de uma nota fiscal com dados apenas fornecidos pela emitente sem qualquer prova de que a compradora do produto tenha a ela anuída.

Realmente, estou com a perspicácia do magistrado em assim fundamentar sua decisão na sentença/recorrida. Não reside nexo de causalidade uma empresa diversa, com CNPJ diverso, empresa diversa, expedindo a nota fiscal, outra empresa venha a expedir os títulos em questão.

Na lição do professor RUBENS REQUIÃO, a duplicata é:

‘um título de credito formal, circulante por meio de endosso, constituindo um saque fundado sobre crédito proveniente de contrato de promessa de compra e venda mercantil ou de prestação de serviços, assimilando aos títulos cambiários por força de lei’. (Curso de Direito Comercial, 2v, pag. 428, Saraiva)’.

Rege a duplicata a Lei 5.474/68 e subsidiariamente outras leis extravagantes e, neste aspecto, verifica-se que, embora remotamente tenha sido aceito o boleto bancário como substituto da duplicata, indispensável para a materialização do titulo, a necessidade indispensável de o documento ser acompanhado da nota fiscal e com o devido registro de assinatura de que, efetivamente, o sacado teria recebido a mercadoria. Pontua o inciso II, do artigo 15, da Lei das Duplicatas que, em se tratando de duplicada mercantil, sem aceite (no caso boleto, além do protesto, se apresenta indispensável que o credor originário ou o cessionário demonstre que houve entrega da mercadoria ao sacado, situação não ostentada no presente caso.

No caso em apreciação recursal, além da nota fiscal ter sido expedida por empresa e CNPJ diverso do que consta no boleto, não registra a entrega da mercadoria e, neste viés, não devem ser dados como suporte os argumentos vertidos em sede recursal. Ademais, se tais descontos foram feitos pela emitente do boleto e, em face disso, ter cedido o crédito através do endosso/mandato, foi a apelante omissa em não tomar os cuidados necessários para verificação de que, realmente, os boletos, substitutos das duplicatas, estava regular e isto de fazia necessário, com a efetiva demonstração de que o sacado recebeu a mercadoria.

Não vejo como impor à empresa apelada o ônus da prova e, registre-se, o problema do ônus de provar fato negativo, isto é, nos casos em que se tem que provar algo que não ocorreu, a chamada prova diabólica, em face dos aspectos vertidos nos autos é totalmente da parte requerida e esta não se desincumbiu a contento. Suas alegações não satisfazem para desconstituir o direito almejado pelo autor, isto é, em primeiro compasso, declaração de inexigibilidade daquele boleto expedido sem as cautelas legais e danos morais. Não se pode imaginar que uma empresa que costumeiramente recebe títulos por cessão de direitos, disponibilizando antecipadamente o valor ao cedente, cobrando remuneração para tal, receba um simples boleto expedido por uma empresa e nota fiscal de empresa totalmente diverso. Responde, igualmente pela desídia.

Firmes as jurisprudências a respeito. E, neste ato, aproveito a que seguiu de subsídio para que o magistrado estabelecesse seu livre convencimento com seu costumeiro acerto.

1. A duplicata constitui título de crédito causal, exigindo-se, quando de sua emissão, a existência do negócio jurídico subjacente, fazendo-se indispensável à cobrança da cambial prova da entrega da mercadoria ou prestação de serviços, com a juntada de conhecimentos de transporte devidamente assinados pela sacada, não bastando a emissão unilateral de notas fiscais baseadas em relação jurídica cuja existência se nega e mercadoria das quais se nega recebimento. 2. Não comprovada a existência das dividas que teriam dado origem as duplicatas desprovidas de aceite, deve ser reconhecida a invalidade, e deter minando o cancelamento definitivo do protesto’. (TJMG, AC n. 10231050505487005, Relator Des. JOÃO CÂNCIO, Data de julgamento 11/06/2019, Publicação em 13/06/2019 – ID 158504533)’.

Com relação aos danos morais e o valor arbitrado, igualmente não merece qualquer modificação em grau recursal.

O protesto existiu e, no caso, em face da inexigibilidade do título em apreço, caracterizado está que se tratou de materialização de ato em desconforme com o figurino jurídico. Não se acalente a pretensão recursal de que possivelmente foi enganado por ato de terceiros ou mesmo o exercício regular de um direito.

Ainda compulsando os autos, como está registrado no ID-158504521, fls. 36 dos autos, está registrado às fls. 47, livro 522, sob número 21098, o protesto da duplicada (boleto) DMI 058-3, vencimento em 30/01/2011, apontamento numero 35-06/04/2011, no valor de R$ 1.658,91. De outro lado, verifica ser o único protesto e, neste viés, não incide a Sumula 385 do Superior Tribunal de Justiça, quando o bastante para configuração do dano moral à pessoa jurídica autora desta ação.

O protesto indevido gera dano moral mesmo a pessoa jurídica já que esta se vê maculada em seu conceito perante seus clientes, fornecedores, impedindo até de contrair empréstimos com as instituições financeiras já que seu cadastro restará maculado e incute e pecha de ma pagadora de suas obrigações contratadas.

Embora não se desconheça a regra geral de que as pessoas jurídicas necessitam demonstrar a existência de ofensa à sua honra objetiva para configuração do dano moral, é certo que existe entendimento específico para os casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes ou de protesto de título já quitado. Em tais circunstâncias, os danos caracterizam-se in re ipsa, isto é, são presumidos, prescindem de prova.

Diante desse cenário, cabe determinar qual a extensão dos direitos de personalidade que gozam as pessoas jurídicas, pois se tratam de fenômenos completamente distintos, com fundamentos de proteção diferentes, conforme afirma Nelson ROSENVALD

Não se pode confundir a personificação das pessoas jurídicas – pela concessão de capacidade de direito e de fato pelo ordenamento para a aquisição de direitos patrimoniais – com a personalidade, que é um valor próprio do ser humano, que antecede mesmo ao direito. As lesões atinentes à reputação da pessoa jurídica, face à perda de sua credibilidade no mercado, repercutem em sua atividade econômica (quando não atingem os sócios). Poder-se-ia, mesmo, cogitar de um dano institucional contra a pessoa jurídica, mas não do dano moral propriamente dito. (Direito das obrigações. Rio de Janeiro: Impetus, 3a ed., 2004, p. 283)’.

Este é o entendimento já pacificado pelo colendo STJ.

Confira-se.

"AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS. VALOR. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. 1 - A indevida inscrição do nome de pessoa jurídica em cadastros de inadimplentes gera o direito à indenização por danos morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados, pois são óbvios os efeitos nocivos da negativação. 2 - A indenização por danos morais, fixada em R$ 6.000,00 (seis mil reais), não se revela exagerada, ao contrário, apresenta-se de acordo com os padrões da razoabilidade e da proporcionalidade. 3 - Agravo regimental desprovido." (AgRg no Ag 951.736/DF, Quarta Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ de 18.02.08)’.

"INDENIZAÇÃO. PROTESTO INDEVIDO. DUPLICATA PAGA. INSCRIÇÃO SERASA. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO EXAGERADO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INTERVENÇÃO DO STJ. REDUÇÃO PARA PATAMAR RAZOÁVEL. - Pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula 227). - Protesto indevido com inscrição em cadastro negativo, justifica a condenação por dano moral. (...)" (REsp 295.130/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ de 04.04.05)’.

Prosseguindo, em relação ao valor, o magistrado o dosou em R$ 5.000,00, (cinco mil reais). Creio que, muito embora por entendimento pessoal, resultou uma sub-valoração, deve ser mantido já que a parte adversa não ingressou com recurso de apelação adesivo. Neste viés, deve ser visto que o valor não imporá em favor do vencedor vantagem exagerada e em relação aos vencidos, não afetará a sua saúde financeira, duas empresas de porte médio no mercado nacional. O valor não merecendo retoque, deve ser mantido.

Módico o magistrado neste aspecto e igualmente módico quando arbitrou os honorários de sucumbência, processo que já se arrasta há mais de uma década e os serviços prestados pelo profissional do direito.

Quanto o necessário para exaurir a prestação jurisdicional recursal, a pretensão da apelante soçobra.

Conclusão – Com os fragmentos acima, conheço do recurso, mas lhe nego provimento. E, por força do contido no § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, acertando a dosagem desta verba, majoro os honorários advocatícios parta 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

O cumprimento da sentença far-se-á por simples cálculos aritméticos, obedecendo fielmente os consectários estabelecidos pela sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023